Tribunal: STF
Processo: ACO 3360
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Trata-se de ação civil pública ajuizada em 03.8.2018 pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal, em face da União e do Estado de Roraima, tendo como contexto a crise migratória de venezuelanos que ingressam pelo Estado de Roraima e, como causa de pedir, o Decreto Estadual nº 25.681/18, que tornava mais rígido o acesso de migrantes a serviços públicos.
    O Estado de Roraima, noticiando a superveniente revogação do referido decreto ocorrida em 06.6.2019, requer a extinção do feito sem resolução do mérito (evento 1, p. 196-202).
    Por despacho, intimei as partes para se manifestarem quanto à possível perda do objeto (evento 4).
    A União, a Defensoria Pública da União e o Procurador-Geral da República se manifestaram pela perda do objeto (eventos 8, 10 e 13, respectivamente).
    É o breve relatório.
    Consigno a existência, nesta Suprema Corte e sob minha relatoria, da ACO 3121, em andamento, ajuizada pelo Estado de Roraima em 13.4.2018, em que ré a União e amicus curiae, dentre outros, a Defensoria Pública da União.
    Naquele feito (ACO 3121, evento210), proferi decisão em 08.8.2018 suspendendo cautelarmente o Decreto nº 25.681/2018 do Estado de Roraima, objeto destes autos (p. 205, Evento 1).
    A presente ação tem como única causa de pedir normas do referido decreto, que tornava mais rígido o acesso de migrantes venezuelanos a serviços públicos. Sua noticiada revogação ocorrida em 06.6.2019 leva à perda superveniente do objeto da ação e ao desaparecimento do interesse de agir.
    Isso posto, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito com fundamento no disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.
    Intime-se e publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora